Tribunal: STF
Processo: ARE 1123044
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014.PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. DESFUNDAMENTADO. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se pode cogitar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando as razões recursais são genéricas, isto é, não indicam especificamente os pontos omissos na decisão recorrida, mesmo após a interposição dos embargos declaratórios. Assim, o recurso de revista carece de fundamentação, no particular, atraindo o disposto na Súmula nº 422 desta Corte.Agravo de instrumento desprovido. HORAS IN ITINERE. SÚMULA N° 126 DO TST.No caso, o Tribunal a quo deferiu ao autor as horas in itinere, pois, com base nas provas dos autos, concluiu que ficaram "comprovados o fornecimento de transporte por parte da empregadora, a dificuldade de acesso ao local de trabalho e a ausência de transporte público regular" razão pela qual "o reclamante faz jus ao pagamento das horas itinerárias, nos termos do art. 58, § 2º, CLT e Súmula 90 do TST". Com efeito, a instância ordinária é soberana na apreciação das provas produzidas nos autos, que objetivam conduzir o magistrado à verdade dos fatos alegados pelas partes. Se o Regional, sopesando o poder de convencimento das provas apresentadas pelas partes, concluiu que são devidas as horas de percurso, é incabível qualquer modificação da decisão recorrida em função das alegações feitas pela ré em seu recurso de revista. Ressalta-se que, para se decidir de forma diversa do Regional, como pretende a reclamada, seria necessário o revolvimento do quadro fático-probatório, vedado a esta instância recursal de natureza extraordinária, incidindo, no caso, o óbice da Súmula nº 126 do TST. Agravo de instrumento desprovido.HORAS IN ITINERE. RENÚNCIA AO PAGAMENTO DAS HORAS DE PERCURSO. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA DE QUE AS HORAS IN ITINERE DIÁRIAS NÃO DEVERÃO SER PAGAS. INVALIDADE. As normas coletivas de trabalho devem ser resultado de concessões recíprocas entre as partes convenentes, mas não podem ser utilizadas para determinar condições menos favoráveis aos empregados do que aquelas previstas em texto de lei, pois o inciso XXVI do artigo 7º da Constituição da República, que estabelece como direito fundamental dos trabalhadores o "reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho", deve ser interpretado e aplicado em consonância com o caput daquele mesmo preceito constitucional, que dispõe, claramente, que seus 34 (trinta e quatro) incisos somente se aplicam para fixar um patamar mínimo de diretos sociais, "além de outros que visem à melhoria de sua condição social". Embora seja predominante, no Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento de que é válida a prefixação, por norma coletiva de trabalho, de um tempo uniforme diário in itinere a ser pago aos empregados por ela abrangidos, é bem diferente a situação delineada neste caso, em que a negociação coletiva estabeleceu que as horas in itinere diárias, pura e simplesmente, não deverão ser pagas, em direta afronta ao princípio da razoabilidade, e equivalendo à renúncia dos salários correspondentes a esse tempo à disposição da empregadora. Na hipótese, é inválida a convenção coletiva que transacionou o direito laboral às horas in itinere, assegurado pelo § 2º do artigo 58 da CLT, que, por se tratar de norma de ordem pública, não pode ser objeto de renúncia, seja pela via individual, seja pela via coletiva. Decisão regional em consonância com a jurisprudência desta Corte.Agravo de instrumento desprovido.HORAS IN ITINERE. LABOR EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE 50%. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. No caso, não há falar em julgamento extra petita nem em afronta aos artigos 128 e 460 CPC, pois, ao contrário do que sustenta a reclamada, há pedido expresso de pagamento de horas extras na petição inicial, com o respectivo adicional, decorrentes do tempo gasto no percurso até o trabalho. Ademais, nos termos do item V da Súmula n° 90 do TST, "considerando que as horas "in itinere" são computáveis na jornada de trabalho, o tempo que extrapola a jornada legal é considerado como extraordinário e sobre ele deve incidir o adicional respectivo". Não há falar, portanto, em exclusão do adicional de 50% estipulado no acórdão regional.Agravo de instrumento desprovido. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. O Regional aplicou a penalidade de forma fundamentada, por entender que os embargos de declaração tinham por finalidade apenas protelar o deslinde do feito, em detrimento dos direitos do reclamante. Nota-se, nos termos consignados pela Corte a quo, que o intento da embargante em apontar omissão e contradição que não existiram configurou o ato protelatório passível de aplicação da multa, haja vista que os embargos de declaração manejados não se adequavam às hipóteses previstas em lei. Por conseguinte, se inexistia razão para a interposição dos embargos de declaração, a aplicação da multa não afrontou o disposto nos artigos 5º, inciso LV, da Constituição Federal 535, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a cominação da citada sanção consiste em faculdade atribuída pela lei ao julgador, a quem compete zelar pelo bom andamento do processo. Agravo de instrumento desprovido (doc. 6, pp. 1-4).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição, alegou, em suma, ofensa aos arts. 5º, II, LV, XXXV; e 7º, XIII e XXVI, da Constituição da República (doc. 20).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Nos termos do art. 102, III, da Constituição, só se admite recurso extraordinário contra decisão de única ou última instância, o que não ocorre neste caso.



    Com efeito, constato que a recorrente não esgotou as vias recursais ordinárias, dado que ainda havia recurso cabível a fim de alcançar decisão colegiada. Assim, incide a Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal no caso. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator do processo no tribunal de origem, restando ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação (ARE 1.314.926 ED-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 10/6/2021 — grifei).



    AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DO ART. 894 DA CLT NÃO CONHECIDOS. APELO EXTREMO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA Nº 281/STF. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausente o manejo de recurso para o órgão colegiado, impõe-se a aplicação da Súmula nº 281/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.400.761 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 17/2/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator